Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704031-21.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: RENATO KAPPAUN RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A (Num. 24357890 - Pág. 1/3), em face de decisão que, diante da ausência do devido preparo recursal, determinou a intimação do agravante para o recolhimento em dobro da referida verba, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC (Num. 24111255 - Pág. 1). Em suas razões (Num. 24357890 - Pág. 1/3), o banco-agravante sustenta a existência de omissão alegando que o comprovante de pagamento do preparo recursal foi devidamente colacionado em ID Num. 23148889 - Pág. 1. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração com a reforma da decisão embargada para a apreciação do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o embargante/agravante alega a ocorrência de omissão, porque devidamente apresentado o comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme Num. 23148889 - Pág.1. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, fora acostada a cópia do comprovante de pagamento de preparo em Num. 23148889 - Pág. 1, embora em meio às razões da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1 colacionada aos autos. Ainda que se constate o equívoco na digitalização dos documentos, houve a comprovação de que fora devidamente recolhido o preparo recursal. A hipótese é de erro material, de modo que superável, o que determina a possibilidade de reconhecimento de regularização do recolhimento do preparo, no tempo oportuno, sendo indevida a determinação de recolhimento em dobro da verba, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Sendo assim, os presentes embargos de declaração comportam acolhimento para a finalidade de, afastando o erro material verificado, revogar a determinação de recolhimento em dobro da referida verba. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sanando o erro material, afastar a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Intime-se. Após retorne-se. Brasília/DF, 31 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator